Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-68.2009.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – APELOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS – CABIMENTO -EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios no acórdão (art. 85 do CPC), devem ser acolhidos os embargos de declaração para o seu suprimento, no caso, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000627-68.2009.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ALMEIDA DE AVELAR - CPF: 169.796.508-31 (ADVOGADO), CLESIO RINALDI - CPF: 012.574.131-63 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (REPRESENTANTE), UNIACO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.028.454/0001-33 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – APELO
S
DO
S

REQUERIDO
S

PROVIDO
S
- INVERS
ÃO DOS HONORÁRIOS – CABIMENTO
-EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios no acórdão (art. 85 do CPC), devem ser acolhidos os embargos de declaração para o seu suprimento, no caso, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIACO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
contra o a
córdão que, por maioria, deu
provimento ao
s
recurso
s
de apelação
apresentado pelo embargante
e pelo Município de Nova Lacerda
.

Em suas razões recursais o embargante sustenta
que o acórdão é omisso quanto ao arbitramento dos honorários previstos no artigo 85 e
seguintes do CPC, diante do
provimento do
s
recurso
s de apelações
.

Pugna para que seja manifestado acerca da omissão apontada a fim de fixar os honorários de sucumbência recursais devidos pelo Embargado.

Por fim, requer seja suprida a omissão apontada,
invertendo o ônus sucumbencial, e ainda majorando,
em favor do seu advogado.

O embargado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIACO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

contra o acórdão que
, por maioria
,
deu
provimento ao
s
recurso
s
de apelação apresentado
s
pelo
s requeridos
, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE MOTOCICLISTA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – OCASIONOU A FRATURA DE FÊMUR - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou acórdão.

Na hipótese dos autos, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento dos honorários recursais previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, diante do provimento do recurso de apelação.

O art. 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1oSão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I-
o
grau de zelo do profissional;

II-
o
lugar de prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV-
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3oNas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II-
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV-
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V-
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4oEm qualquer das hipóteses do § 3
o :

I-
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II-
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV-
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...)

Logo, com razão o embargante.

Isto porque, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o magistrado singular, reconhecendo a procedência do pedido, condenou o requerido, ora embargado, ao pagamento no valor de10% sobre o valor
da causa.

Contudo, tendo sido
provido
s
o
s
recurso
s
, cabível a
hipótese de inversão do ônus
sucumbencia
l, condenando
o Embargado, que é isento das custas processuais, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração para reconhecer a omissão apontada no julgado e acolher a inversão do ônus
sucumbencia
l, majorando-o ainda para 12% (doze por cento),
em favor dos requeridos (6% para cada um),
nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Consigno ainda que, considerando tratar-se
o embargado
beneficiário de justiça gratuita
,
fica suspensa a exigibilidade
.

Mantenho o Acórdão nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023